Tribunal: TJBA
Processo: 0542200-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO Nº
0542200-83.2019.8.05.0001

FORO DE ORIGEM:
COMARCA DE S
ALVADOR
/BA -
1
3
ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
ALEX DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS

DEFENSOR
PÚBLIC
O
:
ALDO SANDRO TANAJURA SAMPAIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA:
RITA MÁRCIA LEITE SANTOS

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA

ASSUNTO:
ART. 157, §2º, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL, E
M CONCURSO COM
O DELITO DO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II
,
DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO COM O ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90.
PENA DE
06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
FECHAD
O E AO PAGAMENTO DE
15 (QUINZE)
DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

PRETENSÕES RECURSAIS:

1. ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DA LEI 8069/90
:

IMPOSSIBILIDADE
. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES INDEPENDENTEMENTE DO CONHECIMENTO DA IDADE DO COAUTOR. CRIME FORMAL QUE NÃO EXIGE A EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE.

2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "C" DO CÓDIGO PENAL
:

I
NVIABILIDADE
. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO, UMA VEZ QUE O RÉU FINGIU SER PASSAGEIRO DO ÔNIBUS PARA SURPREENDER A VÍTIMA.

3. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL:
IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, CONSIDERANDO A VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS NO TRANSPORTE PÚBLICO.

4. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA.
I
NCABÍVEL
. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DEVIDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3º, DO CP.

5. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

6. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de n
.

0542200-83.2019.8.05.0001
da
1
3
ª VARA
CRIMINAL DA
COMARCA DE
SALVADOR
/
BA
, sendo
a
pelante

ALEX DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS
e
a
pelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores
,
integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

em
CONHECER

D
O RECURSO
,
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento
.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR